Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701207-25.2022.8.07.0010 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: SIMONE SANTOS NEGRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA REPETITIVO 1.095 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A construtora é parte legítima para arcar com os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual, não havendo que falar em ilegitimidade passiva ad causam. O papel do agente financeiro está restrito às questões afetas ao contrato do mútuo, ou seja, ao financiamento para a aquisição do imóvel, tanto que sua participação só ocorre em etapa subsequente à construção, restringindo-se ao empréstimo do valor necessário à aquisição do imóvel junto à construtora. 2. Sendo evidente a falha na prestação de serviço pela construtora, já que construiu o imóvel em desconformidade com a posição indicada na planta ou croqui, bem como à promessa feita ao promitente comprador, impõe-se a rescisão do contrato, sem retenção dos valores pagos. 3. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (REsp n. 1.891.498/SP - Tema 1.095). Todavia, em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento da construtora/vendedora, e não do comprador, não se aplica a tese repetitiva, mas, sim, o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, por analogia, segundo a qual, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promissário comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso (AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022). 5. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, consoante o art. 405 do Código Civil, em caso de responsabilidade contratual. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104 do Código Civil, asseverando não ser possível a restituição integral de todos os valores pagos pela recorrida. Relatam que a retenção deve residir no importe de 25% (vinte e cinco por cento). Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido ato ilícito a ensejar reparação por danos morais. Asseveram que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado e não, da citação. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG (ID 52054953). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 104 do Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixaram as recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, devidamente registrado em cartório (...), na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promissário comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor” (ID 51183427). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (...) deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (...)" (AgInt no AREsp 1.124.791/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/12/2017). Igual teor: AREsp 2.262.528, Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/2/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porque restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso, tratou-se de venda de imóvel na planta com omissão de informações essenciais para a perfeita compreensão do objeto e do contrato. Houve ato ilícito da requerida na entrega do imóvel em desconformidade com o prévio acordo com o consumidor, com notório menosprezo à condição pessoal e às legítimas expectativas do autor (...). Forte em tais balizas, e, consideradas as condições econômicas da demandada, o grau de responsabilidade, a gravidade dos danos suportados e o princípio que veda o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a fixação da indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O especial também não merece prosseguir em relação à assertiva de que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no REsp 1930091/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28/4/2023. Demais disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que nos casos de rescisão contratual por culpa da vendedora (construtora), os juros de mora correm a partir da citação, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, atraindo o apelo o óbice do já citado enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador (...). Neste caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes” (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). A corroborar: AREsp 2.336.244, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/06/2023. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027